Tribunal: TJMT
Processo: 1006998-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006998-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES - CPF: 023.708.701-41 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006998-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA NO REGIME ABERTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – REGRESSÃO
PER SALTUM
PARA O REGIME FECHADO – ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal,
“comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

“O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal”
[AgRg no HC n. 740.078/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, 6a Turma, publicado no DJe de 31/5/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006998-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em execução manejado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa no PEP no 0001174-69.2016.811.0012, que determinou a regressão definitiva do reeducando para o regime fechado e declarou a perda de 1/3 [um terço] dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave no curso da execução da pena.

Assevera que o apenado cumpria pena no regime aberto, e que a regressão
per saltum
afronta os princípios da necessidade e da proporcionalidade, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
, para que CARLOS HENRIQUE seja regredido para o semiaberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

A decisão foi mantida em juízo de retratação [art. 589, CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006998-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No curso da execução penal, após galgar o regime aberto, CARLOS ALBERTO cometeu dois novos crimes [apropriação indébita e receptação], pelos quais foi condenado. Por conta disso, foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado,
verbis
:

“[...] Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pela prática do delito descrito no art. 155, §1o, do Código Penal, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime aberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT
determinou a regressão cautelar em razão do cometimento de novos crimes dolosos como incursos nas sanções dos artigos 168, caput e 180, caput, ambos do Código Penal, conforme ev. 41.3, APF n. 1002365-32.2021.8.11.0021, que desencadeou a ação penal n. 1002417-28.2021.8.11.0021, na qual fora proferida sentença penal condenatória, fixando o regime semiaberto ao apenado
. Desta forma, fora designada a presente audiência de justificação.

Ademais, o recuperando apresentou justificativa (que se apropriou da bicicleta da vítima Diego e a vendeu para comprar drogas, para seu uso, bem como adquiriu a outra bicicleta, sabendo que a mesma era produto de furto, da cidade de Canarana/MT). Acentua-se que
a justificativa do recuperando não fora acolhida por este Juízo
, conforme gravação audiovisual.

Ante o exposto,
REGRIDO DEFINITIVAMENTE o recuperando para o regime fechado, conforme o art. 118, I, da LEP
, bem como DECLARO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, caput, da LEP.

ELABORE-SE novo atestado de pena, observando-se a última prisão do recuperando como data-base”.

Nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal,
“comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas”
.

O desrespeito às regras estabelecidas para o cumprimento da pena em regime menos gravoso é fundamento bastante para a regressão de regime,
verbis
:

[...] Sobre o mérito da controvérsia estabelecida,
consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave, implicando na regressão de regime prisional
. [...]
[STJ, AgRg no HC 508.808/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019].

[...]
O descumprimento das condições impostas
no regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade ressocializadora, porquanto acarreta a frustração dos fins da execução, além de configurar, em tese,
falta disciplinar de natureza grave
, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de Execução Penal – cujo reconhecimento é apto a
interromper o prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar em regressão de regime
–, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. [...]
[STJ, HC 380.077/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017].

Ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, o cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a transferência do reeducando para
“qualquer dos regimes mais rigorosos”
(LEP, art. 118, I).

Sobre o tema, NUCCI leciona:

“
Regressão de regime
: conforme já afirmamos anteriormente, a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão.
Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art. 118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado
[...]”
[Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág. 329 – e-book – destaquei].

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO). RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Agravante cumpre pena total de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente no regime fechado, com término previsto para 03/05/2026.
O Juízo das Execuções reconheceu a prática de falta grave, haja vista o cometimento de novo delito, bem como determinou a regressão para o regime fechado
. 2. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022].

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que
o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016), (AgRg no REsp n. 1.672.666/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 26/03/2018). [...]
[STJ, HC 602.775/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020].

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER SALTUM DE REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à
transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
(AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). [...]
[AgInt no REsp 1632060/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018].

E não destoam os julgados deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE – PRETENDIDA A REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM – IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, CAPUT E INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência” (STJ, HC 456.990/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Recurso desprovido.
[N.U. 0009110-43.2014.8.11.0004, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, julgado em 31/10/2018, publicado no DJE em 09/11/2018].

[...] "Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência (AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016). (AgRg no REsp 1672666/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). [...]
[N.U 0000039-34.2018.8.11.0050, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, 1a Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2018, publicado no DJE em 09/05/2018].

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução manejado pela Defensoria Pública em favor de CARLOS HENRIQUE BATISTA RODRIGUES, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022